Tribunal: TJBA
Processo: 8048837-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048837-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RICARDO DOS SANTOS PASSOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM QUADRO SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PERICULUM
IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barra da Estiva/BA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência movida em face da Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), indeferiu o pedido de tutela provisória. O agravante alega ter sido indevidamente incluído como sócio de sociedade empresária, fato que teria lhe causado prejuízos morais e econômicos, especialmente impedindo seu cadastro como microempreendedor individual (MEI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o
periculum in mora
, a justificar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada com a finalidade de desvinculação do agravante do quadro societário da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. O juízo de origem reconhece a plausibilidade jurídica da alegação do agravante quanto à possível falsificação de sua assinatura em contrato social, configurando o
fumus boni iuris
. O
periculum in mora
, entretanto, não se encontra caracterizado, uma vez que os fatos remontam a 2014 e o agravante teve ciência da suposta fraude desde 2016, só tendo ajuizado a ação em 2023, sem comprovar qualquer agravamento recente de sua situação jurídica.

5. A alegação de impedimento ao cadastro como MEI, por si só, não constitui situação de urgência iminente, sobretudo porque o agravante já exerce atividade profissional como guia turístico e educador, o que descaracteriza a urgência exigida para a concessão da medida.

6. A ausência de demonstração de dano atual, grave ou de difícil reparação impede o deferimento da medida antecipatória, sendo insuficientes meras alegações de constrangimento ou dificuldade econômica genérica.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8048837-95.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
LEANDRO SILVA DOS SANTOS

e Agravada
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA – JUCEB
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.